Tribunal: TJDFT
Processo: 0708648-60.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Improcedente o pedido de desclassificação para o ato infracional análogo ao delito de roubo, pois os elementos de prova e as circunstâncias indicam que os adolescentes agiram com animus necandi, o qual ficou exteriorizado através da conduta de desferir golpes de faca contra o peito da vítima, a fim de consumar a subtração almejada e garantir a impunidade do crime.
2. Imposta aos adolescentes a medida socioeducativa de internação, não se mostra cabível a sua substituição por medidas mais brandas, como a liberdade assistida, a prestação de serviços à comunidade ou a semiliberdade, diante da reiteração no cometimento de atos infracionais graves, da gravidade em concreto do ato praticado e das condições pessoais e sociais desfavoráveis dos adolescentes.
3. Recurso conhecido e não provido.